Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR BANCÁRIO DIGITAL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. INCLUSÃO DO NOME DA CLIENTE NO SERASA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos morais, decorrentes de suposta inscrição do nome da autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito, SERASA, bem como solicitação de declaração de inexistência de débito, em razão de fraude por meio de clonagem de cartão de crédito. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulas e inexigíveis as compras realizadas por meio do cartão de crédito em nome da requerente. Recurso da autora visa reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
4. Narra a autora em sua peça inicial, que no dia 11 de maio de 2020, recebeu mensagem da requerida, via aplicativo, com aviso de compras internacionais no total de R$1.040,00 (um mil e quarenta reais). Em decorrência disso, aduz a autora ter percebido que se tratava de fraude e no mesmo dia entrou em contato com a NUBANK via e-mail (ID 40597794). Aduz a autora que registrou boletim de ocorrência na delegacia, o qual informou tratar-se de crime de estelionato (ID 40597796). Assevera a autora que após o ocorrido a requerida incluiu seu nome no órgão de proteção ao crédito, SERASA. Sustenta que realizou diversos contatos para a solução do problema, sem que obtivesse êxito.
5. No que concerne aos danos morais, compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vejo que não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capaz de atingir a integridade física ou psíquica da parte autora, bem como sua honra ou dignidade. A mera cobrança indevida não gera dano a direito da personalidade.
6. Assim, constata-se que a autora/recorrente, não comprovou por qualquer meio de prova admissível que a recorrida tenha efetivado a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes ou qualquer outro fato capaz de abalar a sua incolumidade psicofísica, de modo que não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seus direitos, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. A simples notificação de ID 40597793 não comprova que houve a disponibilização da anotação negativa. Portanto, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a insuficiência probatória.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.